Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711099-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INFANTICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR À MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto à autoria do crime de infanticídio. 2. Deve-se aplicar o grau máxima de redução do art. 26, parágrafo único do CP quando não for apresentada fundamentação na sentença que aplicar grau de redução mediano, em claro prejuízo à ré. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena da ré para 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando que o laudo de exame de delito teria sido inconclusivo, porque apresenta várias contradições; e b) artigos 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, todos do CPP, bem como 123 do Código Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada das provas trazidas aos autos. Entende que o crime de infanticídio não teria sido comprovado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 158, 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, todos do CPP, bem como 123 do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027